Tribunal: TJDFT
Processo: 0721188-90.2024.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CÁRCERE PRIVADO COM FINALIDADE LIBIDINOSA. CRIME COMETIDO CONTRA A ENTEADA ADOLESCENTE MEDIANTE INDUÇÃO À VULNERABILIDADE E VIOLÊNCIA FÍSICA. RECURSO DEFENSIVO PLEITEANDO ABSOLVIÇÃO, DESCLASSIFICAÇÃO, AFASTAMENTO DE MAJORANTE E REDUÇÃO DA PENA. RECURSO MINISTERIAL POSTULANDO APLICAÇÃO DE NOVA CAUSA DE AUMENTO E CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVAS. PROVA ROBUSTA E COESA. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO SIMULTÂNEA DE AGRAVANTE E MAJORANTE RELACIONADAS AO VÍNCULO FAMILIAR. CONCURSO MATERIAL. RECURSOS DESPROVIDOS. DOSIMETRIA DA PENA ADEQUAÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO. RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO. CORREÇÃO DE OFÍCIO. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra sentença penal condenatória que reconheceu a prática dos crimes de estupro de vulnerável (art. 217-A, §1o, c/c art. 226, II, do CP) e cárcere privado com fim libidinoso (art. 148, §1o, V, do CP), impondo pena total de 26 anos de reclusão e fixando indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. A defesa busca absolvição, desclassificação da conduta, afastamento da majorante, readequação da dosimetria e o afastamento ou redução da indenização. O Ministério Público, por sua vez, requer aplicação da causa de aumento do art. 226, IV, "b", do CP (estupro corretivo) e o reconhecimento do concurso material entre os estupros.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação por estupro de vulnerável; (ii) determinar se é possível a desclassificação da conduta para o art. 213 do CP; (iii) analisar a incidência das causas de aumento previstas no art. 226, II e IV, "b", do CP; (iv) verificar a correção da dosimetria da pena; (v) examinar a legalidade da fixação da indenização mínima por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, corroborada por laudos periciais e outros depoimentos, possui especial relevância em crimes sexuais, sendo válida para fundamentar a condenação, sobretudo diante da existência de vestígios físicos e toxicológicos compatíveis com o relato.
4. A condição de vulnerabilidade da vítima, então com 14 anos, foi comprovada por exames que atestaram uso de entorpecentes (cocaína), embriaguez e ausência de capacidade de resistência, além de relatos de grave ameaça e violência física, justificando a incidência do art. 217-A, §1o, do CP.
5. Laudos de exames de corpo de delito atestam conjunção carnal, coito anal, lesões corporais e a presença de substâncias entorpecentes no corpo da vítima (cocaína), confirmando a materialidade do delito.
6. A pretensão de desclassificação da conduta para estupro mediante ameaça (art. 213, §1o, do CP) não encontra respaldo nos autos, pois a incapacidade de resistência da vítima foi claramente demonstrada.
7. O crime de cárcere privado ficou devidamente caracterizado pela restrição prolongada e intencional da liberdade da vítima em quarto de hotel, sob efeito de substâncias e grave ameaça.
8. A aplicação da agravante do art. 61, II, “f”, e da causa de aumento do art. 226, II, ambos do CP, não configura bis in idem, conforme fixado pelo STJ no Tema 1215, pois decorrem de fundamentos distintos (relação de confiança e vínculo familiar).
9. Não restou comprovada a finalidade específica de controle do comportamento sexual da vítima, motivo pelo qual não incide a causa de aumento do art. 226, IV, "b", do CP.
10. O reconhecimento de múltiplos atos sexuais em um mesmo contexto de vulnerabilidade justifica a valoração negativa da culpabilidade, mas não autoriza o fracionamento em crimes distintos, afastando-se o concurso material entre os estupros.
11. A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, com fundamento em elementos concretos: elevada culpabilidade, circunstâncias do crime, consequências psicológicas excepcionais e antecedentes do réu. Todavia, conforme entendimento jurisprudencial, o qual adoto, aplica-se a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal.
12. A indenização mínima por danos morais foi fixada nos termos do art. 387, IV, do CPP, sendo suficiente o pedido expresso na denúncia, e revelando-se razoável o valor de R$ 5.000,00 ante o sofrimento psíquico comprovado da vítima.
IV. DISPOSITIVO E TESE
14. Recursos conhecidos. Apelação do Ministério Público desprovida e apelo da Defesa parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A palavra da vítima em crimes contra a dignidade sexual possui especial relevância e pode fundamentar condenação, desde que corroborada por demais provas.
2. É inaplicável a desclassificação do estupro de vulnerável para estupro mediante ameaça quando demonstrada a incapacidade de resistência da vítima.
3. Conforme entendimento jurisprudencial, o qual adoto, aplica-se a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal.
4. A aplicação simultânea da agravante do art. 61, II, “f”, e da majorante do art. 226, II, do Código Penal, é válida quando fundadas em circunstâncias distintas, conforme orientação do STJ no Tema 1.215.
5. A ausência de prova do especial fim de agir impede a aplicação da causa de aumento por “estupro corretivo” do art. 226, IV, “b”, do CP.
6. A prática de múltiplos atos sexuais em um mesmo contexto configura crime único de estupro de vulnerável, não sendo cabível o reconhecimento de concurso material.
7. A indenização por danos morais pode ser fixada na sentença penal condenatória com base em pedido expresso na denúncia e nos elementos do processo penal.